Tribunal: TJES
Processo: 5006346-09.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006346-09.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE PEREIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como JOSE PEREIRA DA SILVA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1 VARA CRIMINAL DE COLATINA-ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006346-09.2025.8.08.0000

PACIENTE: JOSÉ PEREIRA DA SILVA

Advogados do(a) PACIENTE: EDGARD DE ABREU ARAGAO ROSA - ES21445-A, JOSE ROBERTO DA SILVA - ES35352

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1 VARA CRIMINAL DE COLATINA-ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS DA CUSTÓDIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de José Pereira da Silva contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que decretou sua prisão preventiva nos autos do Processo nº 5007094-33.2024.8.08.0014, em que é acusado de tentativa de homicídio qualificado. A defesa sustenta ausência de contemporaneidade e de fundamentação concreta da prisão, além de pleitear a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para a decretação da prisão preventiva do paciente e se a segregação cautelar atende ao princípio da contemporaneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é admissível nos termos do art. 313, I, do CPP, diante da imputação de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, como no caso de tentativa de homicídio qualificado.

4. A atualidade dos motivos da custódia cautelar é atendida pela superveniência de fato novo — a autuação do paciente pela prática de outro homicídio, este consumado, durante o período em que esteve em liberdade —, o que reforça o risco concreto de reiteração delitiva.

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta-se no sentido de que contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos fundamentos que a justificam, e não necessariamente à data do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é cabível quando presentes indícios de autoria e materialidade, aliada à demonstração concreta de risco à ordem pública, à aplicação da lei penal ou à instrução criminal.

A prática de novo crime da mesma natureza durante a liberdade do acusado constitui fato novo suficiente para demonstrar risco de reiteração delitiva e justificar a manutenção da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, §6º, 312, §2º, 313, I, e 315.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no HC 940.596/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 08.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006346-09.2025.8.08.0000

PACIENTE: JOSÉ PEREIRA DA SILVA

Advogados do(a) PACIENTE: EDGARD DE ABREU ARAGAO ROSA - ES21445-A, JOSE ROBERTO DA SILVA - ES35352

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA-ES

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

JOSÉ PEREIRA DA SILVA

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO D
E DIREITO DA
1ª VARA CRIMINAL DE
COLATINA
, nos autos do
P
rocesso
tombado sob
nº

5007094-33.2024.8.08.0014
.

Argumenta a defesa técnica, em síntese, que: (i) a prisão preventiva é medida de exceção e deve ser substituída por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP; (ii) a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, violando os arts. 93, IX, da CF e 315, do CPP; (iii) o fundamento da prisão baseia-se em fatos passados, sem atualidade, contrariando o art. 312, § 2º, da legislação processual; (iv) o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Segundo os dados do processo de referência, no dia 21/3/2021, por volta das 20h, em Nova Brasília, próximo à “Pedra”, Centro, Governador Lindenberg/ES, o paciente agindo de forma livre, consciente e com intenção de matar, mediante emprego de arma de fogo, efetuou disparos contra a vítima Darlan Vieira de Jesus, apenas não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta dos autos que a vítima andava de bicicleta pela rua quando esbarrou na gaiola de passarinho que o denunciado trazia consigo enquanto caminhava. Por essa razão, José Pereira começou a xingar a vítima, iniciando assim uma discussão.

Em seguida, o denunciado correu atrás da vítima com uma faca, porém ela conseguiu fugir. Na noite dos fatos, a vítima encontrava-se em via pública quando o denunciado chegou ao local, surpreendendo-a, apontou a arma para sua cabeça e efetuou um disparo, porém a arma falhou.

Na sequência, a vítima empreendeu fuga, ocasião em que, enquanto corria, o denunciado efetuou disparos pelas costas, que a acertou na região escapular direita. O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Após o fim das investigações, o Ministério Público ofereceu denúncia em 09/9/2024
,
ocasião em que também requereu a prisão preventiva do paciente, destacando que, durante o curso da investigação, ele foi autuado pela suposta prática de outro delito de homicídio, este consumado.

Nesse diapasão, a prisão preventiva foi decretada
“para garantia da ordem pública, uma vez que o denunciado efetuou disparos de arma de fogo em via pública, para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que se evadiu após os fatos e, por fim, para evitar a reiteração delitiva, eis que José responde a outro processo de mesma natureza”
(ID de origem nº 50384567).

Com efeito, a prisão preventiva é
cabível
para a hipótese em tela (artigo 313, I, do Código de Processo Penal).

No tocante à necessidade da custódia cautelar, cumpre destacar que, durante o período em que permaneceu em liberdade, o paciente foi novamente autuado pela suposta prática de delito da mesma natureza. Assim, ainda que se reconheça a demora no encerramento das investigações, o que resultou na decretação da prisão cerca de três anos após os fatos investigados, sobreveio fato novo apto a demonstrar risco concreto de reiteração delitiva, reforçando a imprescindibilidade da medida extrema.

Desse modo, à luz da orientação dos Tribunais Superiores, a contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos que a justificam, e não à data do fato criminoso, sendo necessário demonstrar que, mesmo após o tempo decorrido, persistem os requisitos legais para a medida (STJ, EDcl no HC n. 940.596/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 14/10/2024).

Assim, a periculosidade da conduta, somada com o risco de reiteração delitiva, são circunstâncias que justificam a necessidade de se garantir a ordem pública.

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas, DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)